Tribunal: TJDFT
Processo: 0706015-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista as informações de ID 44082972 / 44082975, intime-se a impetrante para que, no prazo de cinco dias, pronuncie-se sobre possível litispendência. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de março de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004